Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-22.2021.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000804-22.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO CARDOSO DA SILVA - CPF: 946.716.561-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 964.010.601-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – MEDIDAS INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS – PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são autônomas, marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que podem ser fixadas independentemente de representação criminal, da instauração de inquérito policial ou da tramitação de ação penal, e devem perdurar enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos n. 1000804-22.2021.8.11.0037, indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de Lucia Cardoso da Silva.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que as medidas protetivas de urgência visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, de forma autônoma à persecução penal, razão pela qual não dependem de representação criminal, da instauração de inquérito policial ou da tramitação de ação penal.

Nesse contexto, requer a cassação da sentença, “
para o fim de deferir as medidas protetivas reclamadas pela ofendida Lúcia Cardoso da Silva, até que sobrevenham novos fatos capazes de alterar a situação de risco vivenciada pela vítima, viabilizando, por fim, a intimação das partes sobre a referida concessão
” (Id. 87516229).

Em suas contrarrazões, por meio da Defensoria Pública estadual, o apelado rebateu os argumentos do Ministério Público, postulando a manutenção da decisão e, portanto, o desprovimento do apelo (Id. 107794998).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 110002485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos n. 1000804-22.2021.8.11.0037, indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de Lucia Cardoso da Silva.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que as medidas protetivas de urgência visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, de forma autônoma à persecução penal, razão pela qual não dependem de representação criminal, da instauração de inquérito policial ou da tramitação de ação penal.

Nesse contexto, requer a cassação da sentença, “
para o fim de deferir as medidas protetivas reclamadas pela ofendida Lúcia Cardoso da Silva, até que sobrevenham novos fatos capazes de alterar a situação de risco vivenciada pela vítima, viabilizando, por fim, a intimação das partes sobre a referida concessão
” (Id. 87516229).

Em suas contrarrazões, por meio da Defensoria Pública estadual, o apelado rebateu os argumentos do Ministério Público, postulando a manutenção da decisão e, portanto, o desprovimento do apelo (Id. 107794998).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 110002485).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que no dia 6 de fevereiro de 2021, a vítima
Lucia Cardoso da Silva
registrou boletim de ocorrência, relatando que o seu irmão
Gilberto Cardoso da Silva
, ameaçou matá-la, juntamente com a sua família (filho, nora e neto), destacando que o apelado estava embriagado e ambos possuem desavenças pretéritas, razão pela qual requereu medidas protetivas.

Na ocasião, embora tenha requerido a fixação de medidas protetivas de urgência, a vítima manifestou não ter interesse em representar criminalmente o agressor (Id. 87516222, p. 9).

Entretanto, o pedido foi indeferido pelo juiz singular, em decisão prolatada no dia 11.2.2021 (Id. 87516223), nos seguintes termos:

“
Cuida-se pedido de
Medidas Protetivas de Urgência
, nos termos do art. 22, da Lei n. 11.340/06 requerida pela vítima
LUCIA CARDOSO DA SILVA
ante a suposta ameaça praticada por
GILBERTO CARDOSO DA SILVA
.

Pois bem, analisando minuciosamente os autos, entendo que o indeferimento da medida protetiva é medida que se impõe.

Inobstante as medidas protetivas do art. 22 da Lei 11.340/2006 ter natureza autônoma, possuem também característica de urgência e prevenção, devendo ser deferida somente em medida cautelar quando verificada a excepcionalidade, portanto, quando verificada a necessidade e urgência, consubstanciada no periculum in mora e fumus boni iuris.

Desta forma, analisando aos autos denota-se que a vítima não apresentou representação criminal em face do indiciado, o que não me resta lastro suficiente a fim de acolher a medida protetiva, pois, a meu ver, não há verossimilhança entre as declarações da vítima e fundado receio em se ver prejudicada por uma ação do indiciado.

Nessa toada, informo que ao
conceder as medidas protetivas
por prazo indefinido e
sem justificativa
, gera consequentemente ônus excessivo e desproporcional ao acusado. Em tempo de garantismo penal não se pode admitir tão excessivo rigor, mormente quando
ausente uma real e concreta aferição da necessidade da medida restritiva
.

Sobre a matéria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI No 11.340/06 - VÍTIMA QUE NÃO DESEJA REPRESENTAR CONTRA O AGRESSOR, POR TRATAR-SE DE SEU FILHO - INDEFERIMENTO COM BASE NA CAUTELARIDADE DAS MEDIDAS - ACERTO DA DECISÃO - RESTRIÇÃO DE DIREITOS QUE DEVE ESTAR VINCULADA A AMEAÇA CONCRETA CONTRA A VÍTIMA E CONSEQUENTE PROCEDIMENTO CRIMINAL, NÃO PODENDO PERSISTIR POR PRAZO INDETERMINADO.- As medidas protetivas, previstas na Lei no 11.340/06 possuem natureza cautelar e acessória, sendo vinculada a conduta criminosa praticada pelo agressor e consequente representação criminal da vítima. -
Ausente a representação criminal correspondente, mostra-se descabido o deferimento de medida protetiva com prazo indeterminado, diante da extinção da pretensão punitiva estatal
.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cr: AI 10713120061724001 MG. Relator: Corrêa Camargo. 4a Câmara Criminal. Julgado em 29 de Janeiro de 2014) (grifo nosso).

***

LEI MARIA DA PENHA - CRIME DE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INDEFERIMENTO - DECADÊNCIA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
Ficando expresso o desinteresse da vítima em dar início à ação penal, que, em se tratando do delito de ameaça, é pública condicionada à representação, impossível se torna o deferimento de medidas protetivas em seu favor
. Improvimento ao recurso que se impõe. (TJMG - APR: 10024110025178001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 27/08/2013, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2013 – grifos nossos)

Outrossim, ressalto que a liberdade de locomoção é um direito fundamental, previsto no
art. 5o, caput, e inciso XV da Constituição da República
, e, em assim sendo, as medidas protetivas em questão, como forma de oposição a tal direito, devem ser tomadas em
caráter excepcional
, apenas quando se mostrem imprescindíveis à preservação da incolumidade física e psicológica da mulher.
Na hipótese dos autos
, referida
excepcionalidade não restou demonstrada
.

Diante disso,
INDEFIRO
a medida protetiva de urgência.

CIÊNCIA
à requerente, ao Ministério Público e a Autoridade Policial.

Transcorrido o prazo,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo, observando as formalidades legais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências
” (Id. 87516223).

Inconformado, o Ministério Público apresentou o presente recurso, sustentando que as medidas protetivas de urgência visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, de forma autônoma à persecução penal, razão pela qual não dependem de representação criminal, da instauração de inquérito policial ou da tramitação de ação penal.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, bem como para dar cumprimento a tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Com efeito, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo,
espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Sobre o tema, seguem as esclarecedoras lições de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“
A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal.
A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5o): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5o, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor.
A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos.
Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil. [...]
Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7o) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5o).

Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal
. [...]. Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e
não inibe a proteção da vítima

e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz
”
. (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46)

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas descritas na Lei Maria da Penha “
podem ser pleiteadas de
forma autônoma

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher
,
independentemente da existência, presente ou potencial,

de processo-crime ou ação principal
contra o suposto agressor”
, visto que, em determinadas hipóteses, as medidas de urgência pleiteadas assumem “
natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal
”, porquanto visam proteger direitos fundamentais da ofendida (STJ, Resp n. 1.419.421/GO, DJe 7.4.2014).

Entretanto, apesar de independentes e autônomas,
as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela
urgência
e pelo
caráter acautelador
, de modo que não podem se perpetuar indefinidamente, mas devem persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI No 11.340/06. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS ELENCADOS NO ART. 947 DO CPC. VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA AO TÉRMINO DO PRAZO ASSINADO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. - Não demonstrada, concretamente, pelo Parquet, a necessidade de instauração do incidente de assunção de competência, posto que não evidenciados os pressupostos objetivos da relevante questão de direito, grande repercussão social e não repetição em múltiplos processos, inviável é o acolhimento do pedido que visa à sua suscitação. -
A Lei Maria da Penha foi editada visando a proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas, também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar. Assim, as medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei no 11.340/06, têm natureza excepcional e não podem ser fixadas perpetuamente, cabendo, em decorrência, limitação temporal
. Contudo, com o escopo de garantir a segurança da vítima, findo o prazo assinado pelo Juiz, deve ela ser intimada, a respeito da necessidade ou não na conservação das providências, descabendo admitir a revogação automática
” (TJMG – AI n. 1.0017.18.002061-6/001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Catta Preta, Publicado em 12.3.2019) – negritei.

Na hipótese
sub judice
, apesar de ressaltar a autonomia das medidas protetivas de urgência, o juízo singular indeferiu a sua fixação fundamentado unicamente na ausência de representação criminal da ofendida, em total desalinho às diretrizes da Lei Maria da Penha.

Nesse contexto, assiste razão ao
parquet
quando sustenta que o indeferimento prematuro das medidas requeridas mostrou-se temerário à integridade física e psicológica da vítima, especialmente porque o apelado Gilberto Cardoso da Silva demonstrou ser uma pessoa violenta, sendo considerado, portanto, um risco concreto para a ofendida.

Diante de tal contexto, entendo que a contraditória decisão não apresenta qualquer argumento minimamente coerente e que permita o indeferimento e consequente arquivamento dos autos, o que somente pode ocorrer quando demonstrada a desnecessidade das medidas protetivas.

No entanto, embora não exista um prazo peremptório para a duração das medidas protetivas de urgência fixadas judicialmente, a sua manutenção deve perdurar enquanto forem necessárias, de acordo com o juízo de proporcionalidade e à luz do caso concreto, razão pela qual, de acordo com os fatos examinados no presente feito é razoável a fixação do prazo de 6 meses, inclusive porque condiz com o prazo penal para a eventual representação da vítima, conforme se extrai do seguinte julgado. Veja-se:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE QUE A OFENDIDA NÃO COMPROVOU AS AMEAÇAS. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA. REDUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Espécie em que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de medidas protetivas em desfavor do recorrente consistentes na proibição de aproximar da ofendida e seus familiares, em especial sua filha, que era passageira do transporte escolar realizado pelo ofensor, devendo obedecer ao limite mínimo de 100m (cem metros), e de proibição de contato com as ofendidas e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, pelo prazo de 6 meses a contar da decisão. 2. Da leitura da decisão combatida, vê-se que houve expressa menção à situação concreta de risco à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, pois o recorrente, não se conformando com o término do relacionamento amoroso, passou a ameaçar a ofendida, que narrou de forma clara e segura a sua situação de risco com as atitudes praticadas pelo autor dos fatos. Verifica-se, assim, a idoneidade da fundamentação para imposição das medidas protetivas dispostas no art. 22 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 3. A apreciação das alegações de que a vítima não teria comprovado as ameaças perpetradas pelo recorrente demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4.
O prazo de 6 meses de vigência das medidas protetivas fixado pelo magistrado de piso, contados da data da decisão que julgou o pedido de medida protetiva (16/5/2019), mostra-se razoável
, não tendo apresentado a defesa argumentação suficiente para a redução. 5. Recurso desprovido...”
(STJ – R
HC
n. 114.921/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 17.9.2019) – destaquei.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para fixar as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima Lucia Cardoso da Silva, determinando ao apelado
Gilberto Cardoso da Silva
que:

a) não se aproxime da ofendida e de seus familiares a menos de 500 metros de distância (art. 22, III, “
a
”, da Lei n. 11.340/2006);

b) não mantenha contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “
b
”, da Lei n. 11.340/2006);

c) não frequente a residência da ofendida,
a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “
c
”, da Lei n. 11.340/2006).

Notifique-se a vítima, conforme determina o art. 21, da Lei n. 11.340/2006.

Intime-se o agressor, para que tenha ciência das medidas de proteção aplicadas em favor da vítima, consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a sua imediata prisão.

Expeça-se ofício ao juízo de origem para que, decorrido o prazo de 6 meses, determine a intimação da ofendida para que informe a necessidade da continuidade da vigência das medidas protetivas, importando o seu silêncio em demonstração de desinteresse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021